Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-88.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REPARAÇÃO EM CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pleiteia reparação por danos materiais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como indenização por danos morais, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. A recorrente ajuizou a presente demanda em face do condomínio réu/recorrido, bem como em desfavor de Antonio Francisco de Carvalho. A recorrente afirma que seu veículo teria sofrido avarias ocasionadas por conduta de Antonio, que teria lançado a bicicleta da própria recorrente contra o automóvel da mesma. Em audiência de conciliação, a recorrente e o réu Antonio firmaram acordo parcial, tendo o feito prosseguido tão somente contra o recorrido, o qual, embora intimado, não apresentou defesa.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que inexiste previsão expressa na convenção do condomínio, tampouco no regimento de interno, de que tais danos devem ser suportados pelo referido ente.
5. Nas razões recursais, a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça. No mérito, aduz que o acordo homologado pelo Juízo de primeiro grau diz respeito a tão somente os danos sofridos na bicicleta da recorrente. Por outro lado, teriam sido acostados orçamentos relativos à pintura do automóvel da recorrente, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como orçamento referente a locação de outro veículo (R$ 2.165,35) e as referidas despesas do veículo alugado (R$ 330,00). Quanto aos alegados danos morais, alega que a situação vivenciada teria ultrapassado o mero dissabor do cotidiano.
6. Contrarrazões ao ID 40399095.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 40818004, defiro à recorrente o benefício pleiteado.
8. O artigo 22, inciso V, do regimento interno juntado ao ID 40399036 - Pág. 4 expressamente consigna que o condomínio não será responsabilizado por danos ocasionados em veículos, por outro veículo. No caso dos autos, ao que se infere, os danos ao automóvel da recorrente, os quais, cabe ressaltar, não foram demonstrados, eis que não foram trazidas quaisquer imagens das supostas avarias, teriam sido causados exclusivamente pelo réu já excluído do processo.
9. Nesse cenário, se a recorrente voluntariamente pactuou, com o réu Antonio, acordo que não contemplou os supostos danos materiais ao seu veículo, em face do suposto causador, não cabe imputá-los ao condomínio recorrido, que não se obrigou por meio de seus regulamentos internos. Precedente: (Acórdão 1431267, 07518085120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Quanto aos alegados danos morais, entendo que a conduta do condomínio recorrido, ainda que não tenha fornecido a devida assistência à recorrente para a solução do caso pela via extrajudicial, não ultrapassou os limites do mero dissabor, de modo que não verifico eventual ofensa aos direitos da personalidade. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.